Tribunal: TJPA
Processo: 0008736-74.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008736-74.2018.8.14.0401

APELANTE: JONAS PEREIRA PESSOA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO PRÓPRIO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E EVIDÊNCIAS DOS AUTOS QUE COMPROVAM A CONDUTA DO RÉU DE TRAZER CONSIGO DROGA DESTINADA A TERCEIROS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O artigo 33 da Lei n. 11.343/06 é considerado delito de ação múltipla, caracterizando-se pela prática de um dos núcleos penais nele descritos. Dentre estes, consta a conduta de "trazer consigo", situação que se amolda ao comportamento do réu, configurando-se, pois, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

2. Considerando a existência de provas acerca da autoria e materialidade delitivas, produzida pela prova testemunhal dos agentes policiais em juízo e ratificadas pela própria confissão do réu no sentido de que se encontrava na posse do material entorpecente, a tese defensiva de fragilidade probatória torna-se desarrazoada, não havendo que se falar em desclassificação para uso próprio, por ausência de comprovação inconteste
de que a droga não se destinava à venda.

3. Outrossim,
a circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de tráfico de drogas, notadamente quando as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa demonstram que a droga apreendida não se dava para fins de consumo próprio, considerando a forma como estava acondicionada, em porções fragmentadas e envoltas individualmente por sacos plásticos, em hipótese típica de venda, além da apreensão de petrechos como balança de precisão e dinheiro, conforme descrito no auto de apreensão.

4. Desta feita, a hipótese dos autos atrai a incidência da jurisprudência remansosa do STJ no sentido de que
“p
ara a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente” -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (AgRg nos EDcl no AREsp 1917794/MS, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021).

5. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª TURMA
DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária por videoconferência realizada em formato híbrido na data de 15 de dezembro de 2022,
sob a Presidência da Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, por unanimidade de votos, em
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 15 de dezembro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta em favor de
JONAS PEREIRA PESSOA
, com o objetivo de reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, na qual o réu foi condenado à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime
inicialmente
aberto
, substituída por duas penas restritivas de direito, além do pagamento de
333 (trezentos e trinta e três) dias-multa
à fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do valor do salário mínimo vigente ao tempo do fato, pela prática
do crime de tráfico ilícito de drogas,
encartado no art. 33 da Lei n. 11.343/06
.

Narra a
denúncia
(ID 6077424 – págs. 2/4) que, no dia 16 de abril de 2018, por volta das 22h, policiais militares efetuaram a prisão em flagrante do apelante
JONAS PEREIRA PESSOA,
após o mesmo ter sido flagrado trazendo consigo 09 (nove) porções, confeccionadas em saco plástico contendo em seu interior erva seca prensada, de tamanhos variados, pesando o total de 22g (vinte e duas gramas), constituídas por restos de folhas, talos, hastes e sementes, de coloração verde castanho, substância conhecida vulgarmente como “maconha”, além de 01 (uma) balança de precisão de fabricação chinesa, 01 (um) isqueiro, e a importância de R$ 30,00 (trinta reais). Diante dos fatos, o Órgão Ministerial promoveu a instauração da competente ação penal, dando o acusado como incurso nas sanções punitivas do artigo 33 da Lei n. 11.343/06.

Recebida a
denúncia
, o feito seguiu os trâmites legais, culminando com a prolação de sentença condenatória proferida pelo juízo
a quo
em face do réu (IDs 6077445 a 6077448).

Em
razões recursais
(ID 6077458), o apelante requer a
desclassificação da conduta do réu para o crime de uso próprio
capitulado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, aduzindo que inexistem elementos de prova para embasar um decreto condenatório pelo crime de tráfico de entorpecentes, na medida em que sequer fora encontrado incorrendo em qualquer das condutas nucleares do tipo penal previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, aliado ao fato de ter confessado ser apenas “usuário” de drogas.

Em sede de
contrarrazões
(IDs 6077463 e 6077464), o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
da apelação, com manutenção
da sentença apelada em todos os seus termos.

Nesta
Superior Instância
, a d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso apelatório (IDs n. 6077464 e 6077515).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, em juízo de admissibilidade verifico a presença dos pressupostos recursais objetivos e subjetivos, de modo que, inexistindo questões preliminares passíveis de apreciação,
CONHEÇO
da apelação e passo ao exame do
meritum causae
, correspondente, na espécie, à reforma da sentença proferida pelo juízo monocrático que condenou o réu, ora apelante,
pela prática
do crime de tráfico ilícito de entorpecentes
encartado no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

A matéria deduzida na presente via recursal orbita em torno do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, o qual tipifica, dentre outras, a conduta de
trazer consigo,
ainda que gratuitamente, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Conforme autorizada doutrina, trata-se de norma de interesse social, cujo bem jurídico tutelado é a proteção à saúde pública.

À propósito, consoante jurisprudência placitada no Superior Tribunal de Justiça,
“o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006

trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos”
, por conseguinte
“sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização”

(AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021). Ademais,
“
o
crime
de
tráfico
de entorpecentes quando praticado nas modalidades "transportar", "
trazer

consigo
" e "guardar" é caracterizado como
crime

permanente
, o que torna constante o estado de flagrância do agente enquanto perdurar a prática dos referidos verbos nucleares”
, conforme entendimento sufragado pela Corte Especial (HC nº 730790/SP, Decisão Monocrática, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 31/05/2022).

Na espécie, o réu foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime aberto
, pugnando, em sede recursal, pela
desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de uso próprio previsto no
art. 28 da Lei n. 11.343/06
, sob os argumentos de que a natureza e a quantidade da droga apreendida indicam que esta era para consumo pessoal do réu, o local e as condições da prisão não sugerem o comércio de drogas e, ainda, que as testemunhas policiais ouvidas durante a instrução processual não confirmaram que a droga apreendida estava sendo vendida pelo apelante.

Não obstante, em análise exauriente da prova produzida nos autos, verifica-se que restou comprovada a
materialidade
do delito tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06, por meio do
Auto de Apreensão de Objeto,
no qual consta a apreensão de 01 (uma) balança de precisão de fabricação chinesa, 01 (um) isqueiro, 10 (dez) porções de substâncias de cores variadas embaladas individualmente, sendo 09 (nove) pequenas e 01 (uma) de tamanho maior, e mais a importância de R$ 30,00
(ID 6077376 – pág. 4), e do
Laudo Toxicológico Definitivo
que “obteve resultado POSITIVO para a substância T.H.C (Tetrahidrocannabinol), princípio ativo do vegetal
Cannabis sativa L.,
vulgarmente conhecida por MACONHA” (ID 6077424 – págs. 5/6).

No tocante à
autoria delitiva
, a prova testemunhal produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mostra-se firme, harmônica e conclusiva para sustentar a condenação do apelante pelo crime imputado na exordial acusatória.

Neste espeque, com base no princípio da persuasão racional, passo a elencar os elementos probatórios que amparam o convencimento judicial nesse sentido, a saber:

a) Depoimento da testemunha ADILSON DOS SANTOS ASSUNÇÃO NETO, testemunha de acusação (IDs 6077516/ 6077524).

Ao rememorar os fatos, relatou que no dia do crime estava sentado em um ponto de ônibus aguardando a condução para ir para casa, momento em que presenciou quando policiais militares fizeram a abordagem e revista no denunciado, sendo encontrado várias embalagens contendo drogas, ocasião em que foi conduzido à delegacia, onde declarou que o material apreendido era para consumo próprio.

b) Depoimento do Policial Militar GLEIDSON DA SILVA BEZERRA, testemunha de acusação (IDs 6077525/ 6077528)

Relatou os fatos com segurança e clareza, declarando, de forma pormenorizada, as circunstâncias do fato delituoso, afirmando que estava na guarnição que fazia ronda próximo ao local da apreensão, quando a equipe policial resolveu abordar o denunciado, após sentir um cheiro diferente no local. Na oportunidade, encontraram a substância entorpecente dividida em sacos plásticos, além de uma balança de precisão em poder do ora apelante, tendo esse confessado ser usuário de drogas.

c) Depoimento do Policial Militar RAIMUNDO NONATO MARTINS FERREIRA, testemunha de acusação (ID n. 6077531/ 6077532).

O agente relatou que faz rondas de rotina nas imediações em que se deu a abordagem policial, e que na data da apreensão, foi encontrado na posse do denunciado uma balança de precisão e algumas embalagens plásticas contendo drogas.

O apelante
JONAS PEREIRA PESSOA
, a despeito de negar a autoria do crime de tráfico, confirmou que no momento da abordagem policial trazia consigo a substância entorpecente (22 gramas de “maconha”) e uma balança de precisão, alegando ser usuário de drogas e que teria adquirido o entorpecente de um traficante dentro da faculdade, e a balança teria encontrado na faculdade e guardado em sua mochila.

Neste particular, verifica-se convergência entre as declarações dos agentes policiais civis que participaram da abordagem, revista e prisão do ora apelante, juntamente com a droga apreendida, e a versão apresentada pelo réu, o que autoriza a manutenção do decreto condenatório, sobretudo porque
não há qualquer indício de suspeição dos
policiais
, e nenhuma prova foi feita que elidisse suas declarações, que
merecem
total
credibilidade
.

Ademais, além da substância entorpecente, também foi apreendido em seu poder uma balança de precisão utilizada para pesagem de entorpecentes, o que foi admitido pelo réu em sede policial (ID 6077373 – pág. 2).

Nessa esteira, não subsiste a tese de inexistência de provas da mercancia da substância entorpecente, eis que os elementos
de convicção produzidos durante a persecução penal, bem como o contexto fático em que se desenvolveu a abordagem e a apreensão da
droga,
ratificado pelos
testemunhos
dos
policiais
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são conclusivos em demonstrar a certeza da autoria delitiva imputada ao réu com relação ao
crime
de
tráfico
de
drogas na modalidade “trazer consigo”
, sendo
prescindível a comprovação de comercialização da substância entorpecente.

Oportuno consignar que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que
“
os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie”
(AgRg no AREsp n. 1997048/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).

No tocante à alegação de que a droga seria para uso próprio, tal versão não restou comprovada nos autos, apresentando-se dissociada do contexto probatório, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar ser o réu apenas usuário, sendo inviável a desclassificação para o delito de porte de droga para uso próprio.

Não obstante, ainda que
fosse adotado entendimento diverso no sentido de que a droga se destinava ao consumo pessoal, é cediço que a alegada condição de usuário, por si só, não afasta a traficância, posicionamento sufragado por esta e. Corte de Justiça Estadual no sentido de que
“a circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de tráfico de drogas. Demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei nº 11.343/06”
(TJPA, Apelação Criminal n. 0011878-52.2019.8.14.0401, Relator Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, julgamento: 13/10/2020, publicação: 20/11/2020, cf.
https://bit.ly/3Fcmgl6
).

Registre-se, por oportuno, que tratando-se de crime de natureza múltipla, não se faz necessário que o acusado seja apreendido comercializando o entorpecente, bastando, ao revés, que a sua conduta se amolde a um dos verbos nucleares do tipo previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/06, o que se verifica no caso dos autos, eis que o recorrente incidiu na conduta de “trazer consigo” drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em
09 (nove) porções, confeccionadas em saco plástico contendo em seu interior erva seca prensada, de tamanhos variados, pesando o total de 22G (vinte e duas gramas), constituído por restos de folhas, talos, hastes e sementes, de coloração verde castanho, substância conhecida vulgarmente como “maconha”, além de 01 (uma) embalagem confeccionada em plástico incolor, no formato de “peteca”, contendo certa quantidade de substância sólida de colocação esbranquiçada pesando no total 1,0 G (um grama),
conforme descrito no laudo pericial de exame toxicológico definitivo,
situação que configura o crime de tráfico ilícitos de entorpecentes.

Outrossim, as circunstâncias fáticas evidenciam que a droga apreendida não se dava para fins de consumo próprio, considerando a forma como estava acondicionada, em porções fragmentadas e envoltas individualmente por sacos plásticos, em hipótese típica de venda, além da apreensão de outros apetrechos que demonstram a traficância, a exemplo de balança de precisão,
razão pela qual não há que se falar em desclassificação de tráfico para consumo próprio (art. 28 da Lei 11.343/06), pois não houve comprovação inconteste de que a droga não se destinava à venda, ônus do qual não se desincumbiu a defesa do réu.

No ponto, a jurisprudência pátria tem se firmado no sentido de que a quantidade de droga não constitui único elemento a caracterizar o crime de tráfico, sendo certo que a existência de outras circunstâncias como
“apreensão de balança de precisão e dinheiro demonstram a traficância”
(TJPR, APL: 00019561420208160104 Laranjeiras do Sul, Relator: Domingos Thadeu Ribeiro da Fonseca, Data de Julgamento: 03/05/2021, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/05/2021).

Ademais, importante rememorar que
“p
ara a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente” -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância”
(AgRg nos EDcl no AREsp 1917794/MS, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021), hipótese retratada nos autos.

Destarte, há que se reconhecer, na situação concreta, a inafastável caracterização do crime de tráfico de substância entorpecente, na forma descrita na denúncia, bem como a impossibilidade de desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06, razão pela qual conclui-se

que
as argumentações trazidas no recurso apelatório não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a sentença condenatória objurgada, a qual deve ser mantida
in totum
por seus jurídicos e legais fundamentos,
ressaindo não vislumbrar, no contexto do efeito devolutivo amplo da apelação, a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a reforma do julgado fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos em sede recursal.

ANTE O EXPOSTO,
considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Belém (PA), 15 de dezembro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 02/02/2023